Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-30.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700128-30.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ELIZIÁRIO FERREIRA NETO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidente de trabalho. 2. Restando comprovado que a incapacidade do autor teve início quando não mais detinha a qualidade de segurado, não faz jus a benefício previdenciário. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 15, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei 8.213/1991, ao argumento de que faria jus aos benefícios previdenciários de natureza acidentária, porquanto entende que seria segurado e que teria pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 15, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei 8.213/1991, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que tange à alegada incapacidade, vislumbra-se que o laudo pericial acostado aos autos concluiu que a parte autora se encontra com incapacidade total e permanentemente para o exercício de atividades laborativas, por decorrência de doença osteomuscular relacionado ao trabalho (id 33699166). No extrato previdenciário de id 33698056, o último vínculo laborativo do autor findou-se em 01/1992. Após este último vínculo de trabalho, o autor somente veio a reingressar no RGPS em 1o/03/2013, efetivando recolhimentos como contribuinte individual nos períodos de 1o/03/2013 a 30/06/2015, de 1o/08/2015 a 31/01/2016, de 01/03/2016 a 30/04/2016 e de 1/06/2016 a 30/06/2016 (...). No caso, constatada a data de início da incapacidade em 04/06/2019 (laudo pericial - id33699184 – p. 1), a respeito da comprovação da qualidade de segurado, tenho que a parte autora perdeu essa condição, ao deixar de pagar as contribuições previdenciárias em março de 2016, conforme se depreende do extrato do dossiê previdenciário (...). Com efeito, considerando que a data de início da incapacidade ocorreu em junho de 2019, verifica-se que o apelado já não mais detinha a qualidade de segurado neste momento, mesmo que fosse o caso de prorrogar o prazo de graça (...). Desse modo, quando o apelado teve conhecimento de sua incapacidade com a realização da perícia, já não detinha, há muito, a qualidade de segurado. Assim, forçoso reconhecer a inexistência de qualidade de segurado da parte autora apta a autorizar a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença” (ID 39523609). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027